Tribunal: TJPA
Processo: 0848979-60.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10887 - Ausência de Cobrança Administrativa Prévia
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848979-60.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0848979-60.2023.8.14.0301

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TLPL). ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TRIBUTO VINCULADO AO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E À ATIVIDADE ECONÔMICA. NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. MULTA MORATÓRIA REDUZIDA PARA 20%. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal ajuizados em face do Município de Belém, julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para reduzir a multa moratória incidente sobre débito de Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLPL), referente aos exercícios de 2016 a 2019, de 32% para 20%, mantendo hígida a Certidão de Dívida Ativa nº 154.571/2021 e condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o apelante possui legitimidade passiva para responder pela cobrança de TLPL; (ii) estabelecer se a ausência de indicação da matrícula do imóvel na Certidão de Dívida Ativa acarreta sua nulidade; (iii) determinar se a multa moratória fixada no percentual de 20% possui caráter confiscatório; e (iv) verificar se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Taxa de Licença para Localização e Funcionamento decorre do exercício do poder de polícia municipal e tem como fato gerador a fiscalização da atividade econômica exercida no estabelecimento, não se vinculando à propriedade, domínio útil ou posse do imóvel, razão pela qual são inaplicáveis as teses relativas à natureza propter rem próprias do IPTU.

4.

A legitimidade passiva para a cobrança da TLPL recai sobre o sujeito cadastrado como contribuinte da atividade econômica perante o Município, independentemente da titularidade registral do imóvel em que se localiza o estabelecimento.

5.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez e atende aos requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980 quando indica a natureza da dívida, os exercícios cobrados, o fundamento legal, a inscrição municipal e o endereço vinculado ao cadastro, sendo desnecessária a indicação da matrícula imobiliária.

6.

A ausência de matrícula do imóvel em CDA referente à TLPL não compromete a identificação da obrigação tributária nem configura cerceamento de defesa, pois o tributo não possui fato gerador relacionado à propriedade imobiliária.

7.

A redução da multa moratória para 20% observa norma municipal mais benéfica aplicável ao caso, conforme art. 106, II, “c”, do CTN, e está em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 214 da repercussão geral, que afasta o caráter confiscatório desse patamar.

8.

A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito fiscal, excluído o excesso da multa moratória, atende aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo correta a atribuição integral da sucumbência ao embargante diante do decaimento mínimo do ente público, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Taxa de Licença para Localização e Funcionamento possui natureza de taxa de polícia e incide sobre o exercício de atividade econômica, não se vinculando à titularidade do imóvel.

2.

A Certidão de Dívida Ativa relativa à TLPL é válida mesmo sem a indicação da matrícula imobiliária, desde que contenha os elementos suficientes para identificação da obrigação tributária.

3.

A multa moratória fixada no percentual de 20% não possui caráter confiscatório, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4.

Configurada a sucumbência mínima do ente público, impõe-se a condenação integral da parte embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 150, IV; CTN, arts. 106, II, “c”, e 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §5º; CPC, arts. 85, §2º e §11, 86, parágrafo único, e 487, I; Lei Municipal nº 7.056/1977, arts. 82, 85 e 165, V; Lei nº 9.514/1997, art. 27, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 582.461/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18.05.2011 (Tema 214); TJPA, Apelação Cível nº 0906648-71.2023.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.12.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0867383-96.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.03.2025.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19 de março de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, julgou os pedidos parcialmente procedentes, tão somente para reduzir a multa de mora incidente sobre o débito exequendo de 32% (trinta e dois por cento) para 20% (vinte por cento), mantendo, no mais, a higidez da cobrança tributária veiculada na CDA nº 154.571/2021, com extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos,
HSBC BANK BRASIL S.A.
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o Município de Belém promoveu, em seu desfavor, a cobrança de crédito tributário referente à Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLPL), alusiva aos exercícios de 2016, 2017, 2018 e 2019, no valor de R$ 26.037,61 (vinte e seis mil e trinta e sete reais e sessenta e um centavos), inscrito na CDA nº 154.571/2021 e vinculado à inscrição municipal nº 216648-2, no bojo da Execução Fiscal nº 0817031-71.2021.8.14.0301.

Sustentou, em síntese, a nulidade da certidão de dívida ativa, ao argumento de que o título não indicaria a matrícula do imóvel objeto da tributação; alegou, ainda, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, por entender que a exação recairia sobre a propriedade, afirmando que o bem estaria registrado em nome de Futura Empreendimentos, Administração e Participações LTDA; asseverou que a posse apta a ensejar a incidência do tributo seria somente aquela qualificada pelo
animus domini
; defendeu a incompetência do Município para legislar sobre direito financeiro, reputando indevida a aplicação de atualização monetária e juros em percentuais superiores à taxa SELIC; e, por fim, afirmou que a multa aplicada ostentaria caráter confiscatório. Ao final, requereu a procedência dos embargos, com a desconstituição do crédito tributário exequendo.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 30817676), que julgou o feito nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os presentes embargos à execução, apenas para reduzir a multa de mora de 32% ao percentual de 20% sobre o valor do débito inscrito na CDA 154.571/2021. Declaro extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Junte-se cópia nos autos do processo de execução (0817031-71.2021.8.14.0301). Quanto as custas e honorários sucumbenciais, nota-se que apesar da parcial procedência do pedido inicial, a parte autora decaiu em parcela bastante expressiva dos pedidos. Portanto, o ônus sucumbencial lhe cabe de modo integral, uma vez que demonstrado o decaimento mínimo do requerido, como disposto pelo art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil: ‘Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Do exposto, condeno o embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% do valor do débito fiscal, excluindo-se o montante do excesso da multa moratória, nos termos do art. 85, §2º do NCPC. Deixo de remeter os autos em remessa necessária, em razão do disposto no art. 496, §3º, II do NCPC. Após o trânsito em julgado da decisão, deverá o exequente apresentar recálculo da dívida, em razão da redução do percentual da multa de mora aplicada, para fins de conversão do depósito em renda e liberação por alvará, ao embargante, dos valores depositados em excesso.”

Inconformado com a sentença, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs recurso de apelação, no qual, a apelante retomou a contextualização da controvérsia, afirmando que o Município de Belém promove cobrança de TLPL referente aos exercícios financeiros de 2016 a 2019, no valor inicial de R$ 26.037,61 (vinte e seis mil e trinta e sete reais e sessenta e um centavos), amparada na CDA nº 154.571/2021, e asseverando que a sentença merece reforma, uma vez que teria acolhido apenas parcialmente a pretensão deduzida nos embargos, limitando-se a reduzir a multa de mora de 32% (trinta e dois por cento) para 20% (vinte por cento), sem reconhecer, porém, as demais nulidades e ilegalidades apontadas.

Inicialmente, em preliminar, a apelante suscitou a sua ilegitimidade
ad causam
, defendendo que a execução fiscal principal versa sobre cobrança de TLPL supostamente inadimplida entre os anos de 2016 e 2019, relativamente ao imóvel de registro imobiliário nº 44.598, e que, por se tratar, segundo sustenta, de tributo que recai sobre a propriedade, apenas o proprietário poderia responder pelo débito. Alegou que, conforme matrícula juntada, o imóvel objeto da execução seria de propriedade de Futura Empreendimentos, Administração e Participações LTDA, razão pela qual não lhe poderia ser imputada a obrigação tributária.

Acrescentou que inexistiriam informações precisas sobre a matrícula e a titularidade do imóvel, o que impediria a imputação da propriedade do bem ao recorrente, podendo haver outro responsável tributário ou até mesmo outro proprietário. Chegou a sustentar que, diante da ausência de informações precisas, não se poderia sequer afirmar, com segurança, a própria existência do imóvel. Em reforço, desenvolveu argumentação a partir do regime jurídico do IPTU, invocando o art. 32 do CTN para afirmar que a legitimidade passiva há de observar não apenas o proprietário formal, mas quem efetivamente exerce o domínio do bem, concluindo que a obrigação exequenda se referiria a pessoa distinta do embargante/apelante, motivo pelo qual requereu a extinção da execução fiscal com fundamento no art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil.

Posteriormente, caso superada a tese de ilegitimidade, a apelante arguiu a nulidade da CDA por inexistência de identificação do imóvel sobre o qual incidiria a cobrança, aduzindo cerceamento de defesa. Sustentou que, após análise minuciosa do título, não seria possível identificar qual o imóvel tributado a título de IPTU e taxas municipais, afirmando desconhecer a origem das supostas dívidas exequendas, uma vez que, em nenhum momento, a CDA indicaria a matrícula do bem objeto da execução.

Invocou os arts. 2º, § 5º e § 6º, da Lei nº 6.830/1980, bem como os arts. 202 e 203 do Código Tributário Nacional, argumentando que a ausência de tais requisitos conduziria à nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente. Afirmou ser imprescindível que constasse do título a origem do débito, seu fato gerador e o fundamento legal correspondente ao imóvel que se pretende tributar, sob pena de inviabilizar o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório.

Acrescentou que a titularidade do imóvel poderia ter sido modificada, que poderia ter ocorrido prescrição aquisitiva, ou mesmo que poderia constar o recorrente como mero credor fiduciário, hipóteses que, segundo sua linha argumentativa, poderiam tornar o débito inexigível perante si. Alegou, ainda, que a CDA se limitaria a indicar exigibilidade do tributo, multa, juros e correção monetária, sem declinar a matrícula do imóvel nem o fundamento jurídico específico sob o qual se funda a dívida, o que, a seu ver, a tornaria nula também sob a ótica do art. 202, inciso III, do CTN e do art. 2º, § 5º, inciso III, da Lei de Execuções Fiscais.

Por fim, no que respeita à multa moratória, a apelante sustentou a exaceração da penalidade aplicada, reputando-a ofensiva ao princípio do não confisco. Invocou o art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, asseverando que a vedação ao confisco alcançaria não apenas tributos em sentido estrito, mas também multas, juros e contribuições. Aduziu que os atos que lhe foram imputados seriam desprovidos de dolo ou fraude, razão pela qual a sanção pecuniária não seria proporcional à suposta infração, merecendo relevação ou, ao menos, redução.

A apelante insurgiu-se contra a verba sucumbencial fixada, argumentando que a causa não ostentaria complexidade suficiente a justificar a manutenção da verba no patamar fixado, razão pela qual requereu a revisão da condenação, com redução dos honorários sucumbenciais.

Além disso, procedeu ao prequestionamento da matéria legal e constitucional, notadamente dos arts. 27, § 8º, da Lei nº 9.514/1997, 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e 150, inciso IV, também da Constituição Federal.

Ao final do recurso, a apelante requereu a reforma da sentença para acolhimento das teses de ilegitimidade passiva e nulidade da CDA, com o consequente desfazimento da execução fiscal, ou, subsidiariamente, o afastamento ou redução da multa reputada confiscatória e a revisão da condenação honorária, com redução da verba sucumbencial que lhe foi imposta, além do reconhecimento do prequestionamento suscitado.

Em contrarrazões (ID 30817684), o Município de Belém sustentou que a cobrança veiculada na execução fiscal não se refere a tributo imobiliário, mas sim à TLPL relativa aos exercícios de 2016 a 2019, vinculada à inscrição mobiliária nº 216648-2. Ressaltou que a Taxa de Licença decorre do regular exercício do poder de polícia e tem fundamento no interesse público em fiscalizar atos ou abstenções concernentes à higiene, saúde, ordem e localização de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços, nos termos do art. 82 da Lei Municipal nº 7.056/1977. Afirmou, por isso, inexistir qualquer relação entre o imóvel e a pessoa jurídica registrada como contribuinte do tributo, acrescentando que eventual modificação do endereço cadastral não constitui vício apto a nulificar a cobrança, uma vez que o fato gerador da exação não se atrela à própria existência do imóvel.

Posteriormente, quanto à alegação de inexistência do imóvel e ao suposto cerceamento de defesa, o Município asseverou que a apelante confunde a natureza da cobrança, pois o objeto da execução não é IPTU, mas TLPL, razão pela qual a ausência de matrícula imobiliária não compromete a validade da CDA. Defendeu que inexiste omissão no título apta a dificultar a identificação do tributo cobrado, do período a que se refere e do valor da exação, reputando descabida a pretensão de nulidade por esse fundamento.

No tocante à multa, o apelado consignou que a própria sentença já acolheu parcialmente a pretensão autoral para reduzir o percentual de 32% (trinta e dois por cento) para 20% (vinte por cento), em observância ao art. 165, inciso V, da Lei nº 7.056/1977, c/c art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, requerendo, inclusive, a juntada da CDA adequada aos termos especificados na decisão, para prosseguimento do feito pelo valor atualizado. Sustentou, assim, que a questão referente ao excesso relativo à mora já teria sido corretamente equacionada na sentença.

No que concerne aos honorários advocatícios, o Município defendeu não ser cabível sua condenação, invocando o princípio da causalidade. Ao final, requereu o desprovimento integral do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 30864877, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, por meio da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Pamplona Lobato, em manifestação de ID 32293646, consignou que a matéria prescindiria de intervenção ministerial, deixando de emitir parecer e devolvendo os autos à Relatoria para prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, apenas para reduzir a multa de mora de 32% (trinta e dois por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o débito inscrito na CDA nº 154.571/2021, mantendo, no mais, a higidez do título executivo e condenando a parte embargante ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito fiscal, excluído o montante correspondente ao excesso da multa moratória.

Examinando detidamente os autos, entendo que a sentença não comporta reparo.

Inicialmente, quanto à alegada ilegitimidade passiva, a insurgência recursal parte de premissa jurídica equivocada, ao procurar equiparar a Taxa de Licença para Localização e Funcionamento - TLPL a tributo de natureza imobiliária, vinculado à propriedade do bem.

O próprio contexto dos autos revela o desacerto dessa construção. A CDA exequenda refere-se a crédito tributário de TLPL relativo aos exercícios de 2016, 2017, 2018 e 2019, vinculado à inscrição municipal nº 216648-2, concernente ao exercício de atividade econômica em estabelecimento localizado no território do Município de Belém.

A sentença foi expressa ao consignar que a taxa em questão decorre do exercício do poder de polícia e que seu fato gerador não se confunde com a titularidade dominial do imóvel, mas com o funcionamento da atividade submetida à fiscalização municipal, nos termos dos arts. 82 e 85 da Lei Municipal nº 7.056/1977. Nessas condições, a discussão trazida pelo apelante acerca da propriedade do imóvel, da existência de matrícula nº 44.598 ou da condição de terceiro proprietário não tem o alcance pretendido para afastar sua sujeição passiva, porque a cobrança não está lastreada em tributo
propter rem
, mas em tributo mobiliário, incidente sobre a atividade exercida no estabelecimento, ou seja, inexiste relação necessária entre o imóvel e a pessoa jurídica cadastrada como contribuinte da TLPL, justamente porque o fato gerador da exação não se atrela à propriedade imobiliária.

Em outras palavras, a apelação procura infirmar a legitimidade passiva valendo-se de fundamentos próprios do IPTU, inclusive com transcrição do art. 32 do CTN e argumentação baseada na natureza
propter rem
desse imposto, quando, na realidade, a cobrança ora debatida refere-se à TLPL.

Não se trata, pois, de exação que recaia sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse qualificada do imóvel, mas de taxa de polícia devida em razão da fiscalização municipal sobre a localização e o funcionamento da atividade econômica. Por isso, não aproveita ao apelante a invocação de teses relacionadas à alienação fiduciária, à propriedade resolúvel ou à titularidade registral do bem, uma vez que tais argumentos não guardam pertinência com o critério material da obrigação tributária efetivamente executada.

Nesse aspecto, a sentença está em plena consonância com a moldura fático-jurídica do processo e com precedente desta Corte, nela expressamente referido, segundo o qual a ausência de matrícula imobiliária não compromete a validade da CDA em cobrança de TLPL, exatamente porque se trata de taxa vinculada ao poder de polícia municipal, e não à tributação da propriedade imobiliária.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO (TLPL). NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) NÃO CONFIGURADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME Ação de embargos à execução fiscal ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, envolvendo a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 268.999/2022, referente à cobrança de Taxa de Licença para Localização (TLPL) do imóvel localizado na Avenida Almirante Barroso, nº 3089, em Belém-PA, pelos exercícios de 2017 a 2019. O embargante alega ausência de matrícula imobiliária no título executivo, o que, em sua visão, impossibilitaria a identificação da origem da dívida e sua cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão diz respeito a ausência da matrícula imobiliária na CDA compromete sua validade; III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CDA possui presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 202 do CTN, e o imóvel foi devidamente descrito com endereço completo, sendo desnecessária a matrícula para a identificação do imóvel para fins de tributação. 4. A TLPL, como exercício do poder de polícia, pode ser cobrada sem a exigência de individualização por matrícula imobiliária, ante o lançamento
in loco
com base nos dados do licenciamento inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e desprovida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0906648-71.2023.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024) (Grifei)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO (TLPL). CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal ajuizados para questionar a cobrança da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLPL) referente aos exercícios de 2017 a 2019. O embargante alegou nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de matrícula imobiliária e ilegalidade na atualização monetária dos valores cobrados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência da matrícula imobiliária na CDA compromete sua validade e se a atualização monetária aplicada pelo município está em conformidade com a legislação federal. III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. A CDA possui presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 202 do CTN e do art. 2º da Lei nº 6.830/80, sendo desnecessária a indicação da matrícula do imóvel

quando a descrição do logradouro permite sua identificação para fins tributários. 4. A Taxa de Licença para Localização (TLPL) decorre do exercício do poder de polícia municipal, sendo exigível independentemente da matrícula imobiliária, bastando a identificação do endereço do imóvel.
5. A atualização monetária dos débitos fiscais deve observar os limites legais, sendo correta a determinação de adequação dos juros à taxa SELIC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente à Taxa de Licença para Localização (TLPL) não exige a indicação da matrícula do imóvel, sendo suficiente a identificação do endereço para garantir sua exigibilidade. 2. A atualização monetária dos débitos tributários deve observar os limites estabelecidos pela legislação federal, especialmente a taxa SELIC. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0867383-96.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/03/2025) (Grifei)

No tocante à alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, igualmente não assiste razão ao apelante. Como bem assentado na sentença, a inscrição em dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao devedor demonstrar, de modo inequívoco, vício apto a desconstituí-la.

No caso concreto, a CDA indica a natureza da dívida, qual seja, TLPL; aponta os exercícios cobrados, de 2016 a 2019; identifica a inscrição municipal nº 216648-2; informa o endereço vinculado ao cadastro; e menciona o fundamento legal correspondente, notadamente a Lei Municipal nº 7.056/1977. Dessa forma, foram observados os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980.

Não há exigência legal de que, em execução fiscal fundada em TLPL, o título contenha a matrícula do imóvel, precisamente porque a exação não tem por fato gerador a propriedade imobiliária. A ausência desse dado registral, portanto, não implica cerceamento de defesa, nem compromete a compreensão da origem do crédito ou o exercício do contraditório. Ao contrário, os elementos constantes do título são suficientes para permitir a exata identificação da obrigação cobrada e o seu confronto pela parte executada, conforme os julgados já colacionados acima.

No que concerne à multa moratória, melhor sorte não socorre ao apelante. O juízo de origem já acolheu, na extensão devida, a pretensão deduzida nos embargos, ao reduzir a penalidade de 32% (trinta e dois por cento) para 20% (vinte por cento), com base no art. 165, inciso V, da Lei Municipal nº 7.056/1977, na redação conferida pela Lei Municipal nº 9.722/2021, c/c art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, por se tratar de norma mais benéfica aplicável aos processos em curso.

A partir dessa adequação, a insurgência recursal perde consistência, pois o percentual remanescente de 20% (vinte por cento) está em harmonia com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 214 da repercussão geral, no sentido de que não há efeito confiscatório na multa moratória fixada nesse patamar. Vejamos:

Ementa: 1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. (...)
4. Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito confiscatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento).
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE: 582461 SP, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 18/05/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/08/2011)

Assim, inexistindo peculiaridade concreta capaz de demonstrar desproporção adicional, não há fundamento jurídico para nova redução da penalidade, devendo ser preservado o
decisum
recorrido nesse ponto.

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, também não merece acolhida o pedido de redução. A sentença registrou, com fundamentação suficiente, que a parte embargante decaiu de parcela substancial de suas pretensões, tendo logrado êxito apenas na redução da multa moratória, razão pela qual reconheceu a sucumbência mínima do Município, na forma do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em consequência, condenou a embargante ao pagamento integral das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito fiscal, excluído o excesso da multa moratória. Trata-se de percentual que observa os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC e não se mostra excessivo, sobretudo diante da natureza da demanda, do trabalho desenvolvido e do resultado prático alcançado. Não há, pois, motivo idôneo para a alteração da verba honorária estabelecida em primeiro grau.

Diante desse panorama, conclui-se que a sentença examinou adequadamente todas as teses devolvidas à apreciação deste Tribunal, solucionando a controvérsia em conformidade com o conjunto probatório e com o direito aplicável.

A apelação, em verdade, apenas reedita fundamentos já deduzidos na petição inicial dos embargos e devidamente refutados pelo juízo
a quo
, sem trazer elemento novo capaz de justificar a reforma pretendida. Impõe-se, assim, a manutenção integral dos termos e fundamentos da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém,
NEGO PROVIMENTO
a apelação, nos termos da fundamentação.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 11% (onze por cento).

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2026